Tribunal: STF
Processo: Rcl 52269
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Educacional Menonita em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região proferido nos Autos nº 5049353-62.2016.4.04.7001.



    2. A parte reclamante narra que ajuizou ação declaratória “com pedido específico de declaração de imunidade constitucional, com fundamento no artigo 14 do Código Tributário Nacional”. Relata que, no entanto, o pedido restou indeferido em razão de não possuir a reclamante o Certificado de Entidade de Assistência Social - CEBAS. A decisão foi mantida, em juízo de retratação, pelo TRT da 4ª Região. 



    3. Afirma, assim, que a autoridade reclamada está a aplicar a tese firmada no Tema 32, “estipulando a necessidade de apresentação da certificação – CEBAS, para fins de concessão da imunidade tributária”. Sustenta má aplicação Tema 32-RG e afronta às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 566.622 e nas ADIs 2.028 e 4.480. Argumenta que, na ADI 4.480, foi declarada a inconstitucionalidade de diversos artigos da Lei 12.101/2009, resultando no afastamento “do artigo 31 [...], que determinava que somente após a concessão do CEBAS haveria o direito à imunidade sobre as contribuições sociais”. Defende que o entendimento firmado no julgamento da ação de controle concentrado foi de que o CEBAS tem efeito meramente declaratório para fins tributários, “não criando, alterando ou extinguindo nenhum direito”.



    4. Destaca que o entendimento fixado no Tema 32-RG tem sido aplicado de forma distinta pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª e da 4ª Regiões. Assevera que a presente reclamação objetiva seja reconhecida a irregularidade da exigência do CEBAS para fins de gozo da imunidade tributária antes da promulgação da LC nº 187/2021, prevalecendo o entendimento que vem sendo adotado pelo TRF da 1ª Região. Informa, por fim, que protocolou, em 25.08.2020, junto ao Ministério da Educação, pedido de emissão da certificação do CEBAS.



    5. Requer-se, em caráter liminar, a suspensão do processo na origem e, ao final, a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado.



    6. É o relatório. Decido.



    7. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    8. O Plenário desta Corte, no julgamento conjunto das ADIs 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 (Rel. Min. Joaquim Barbosa, Redª. p/o acórdão a Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno), decidiu que “[a]spectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas”. Tal entendimento foi reiterado no julgamento da ADI 1.802 (Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno).



    9. Esta Corte, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 566.622 (paradigma do Tema 32), apreciado sob a sistemática da repercussão geral, acolheu-os parcialmente para (i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, que tratava da obrigatoriedade do CEBAS e (ii) conferir à tese de julgamento formulação idêntica ao trecho das ADI acima destacado, qual seja: “[a] lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”.



    10. A orientação foi confirmada, ainda, no julgamento da ADI 4.480, Rel. Min. Gilmar Mendes. Na ocasião, o Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.101/2009 que traziam em seu conteúdo a exigência de contrapartidas específicas à concessão da “imunidade”, mas não a exigência do CEBAS, porquanto reconheceu a validade de dispositivos alusivos à certificação (nesse sentido, decisão proferida no RE 1.225.128-ED, Rel. Min. Marco Aurélio). Confira-se a ementa do julgado: 



     “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito Tributário. 3. Artigos 1º; 13, parágrafos e incisos; 14, §§ 1º e 2º; 18, §§ 1º, 2º e 3º; 29 e seus incisos; 30; 31 e 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social. 4. Revogação do § 2º do art. 13 por legislação superveniente. Perda de objeto. 5. Regulamentação do § 7º do artigo 195 da Constituição Federal. 6. Entidades beneficentes de assistência social. Modo de atuação. Necessidade de lei complementar. Aspectos meramente procedimentais. Regramento por lei ordinária. 7. Precedentes. ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem como o RE-RG 566.622 (tema 32 da repercussão geral). 8. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 13, III, § 1º, I e II, § 3º, § 4º, I e II, e §§ 5º, 6º e 7º; art. 14, §§ 1º e 2º; art. 18, caput; art. 31; e art. 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013. “



    11. Na mesma linha, a Primeira Turma desta Corte, no julgamento do AI 531.271-AgR-2ºJULG-ED, “acolheu os embargos de declaração, para conhecer do agravo, dar-lhe provimento e julgar, desde logo, o recurso extraordinário, provendo-o parcialmente, determinando seja observada, além dos requisitos contidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, a exigência da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social, Cebas, considerada a disciplina do inciso II do artigo 55 da Lei nº 8.212/1991, visando o reconhecimento da imunidade versada no artigo 195, § 7º, da Constituição Federal” - grifou-se. 



    12. Portanto, nos termos da jurisprudência do STF, é constitucional a exigência do CEBAS por intermédio de lei ordinária. Dessa orientação divergiu a decisão reclamada.



    13. No caso em apreço, foi indeferido em primeira e segunda instância o pedido de reconhecimento de imunidade tributária formulado pela reclamante, ao fundamento de que não foi demonstrado o preenchimento do requisito do art. 55, II, da Lei 8.212/91, por não possuir a autora o Certificado de Entidade de Assistência Social - CEBAS. Inconformada, a parte ora reclamante interpôs recurso extraordinário. No exercício de juízo de retratação, em razão do julgamento do Tema 32 da repercussão geral, o Tribunal reclamado deu provimento à apelação da reclamante, sob o fundamente de que “como não se exige mais CEBAS para fins da imunidade tributária, deve ser julgar procedente a demanda” (doc. 08, fls. 86-88). A União, parte ora beneficiária, interpôs recurso extraordinário que teve seu seguimento negado (doc. 08, fls. 159-160), resultando na interposição de agravo interno, o qual, em face do julgamento dos embargos de declaração no paradigma de repercussão geral, resultou em novo juízo de retratação. Nesta nova decisão, reputou-se regular a exigência do CEBAS para fins da imunidade do art. 195, § 7º da CF, resultando na negativa de provimento à apelação da reclamante. Transcrevo trecho pertinente da decisão (doc. 09, fls. 159-166): 



     “O STF, no julgamento dos Embargos de Declaração no RE nº 566.622 (Tema 32) - 18/12/2019 decidiu: [...]



    Assim, o STF entendeu que "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” 



    No entanto, nesse mesmo julgamento, o STF firmou entendimento de que é "constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991", dispositivo que exigia, como requisito para a imunidade tributária, que a entidade fosse portadora de CEBAS, previsão repetida no caput do art. 29 da Lei nº 12.101/09. 



    Assim, é regular a exigência do CEBAS, para os fins da imunidade do § 7º do art. 195 da CF.



    [...]



    No caso, como reconhecido no primeiro julgamento do presente feito (21/09/2010), "Muito embora seja a autora entidade considerada de utilidade pública municipal, estadual e federal, prestadora de serviços educacionais, não comprovou o preenchimento do requisito do inciso II do artigo 55 da Lei n.° 8.212/91, pois não é possuidora do Certificado de Entidade de Assistência Social" (CEBAS). 



    E registro que no caso dos autos o CEBAS sequer foi requerido à Administração, hipótese em que se poderia alegar a exigência de eventual contrapartida não prevista em lei complementar, como exposto anteriormente. 



    Portanto, considerando que a autora não possuiu CEBAS, não faz jus à imunidade pretendida (§ 7º do art. 195 da CF). 



    Via de consequência, é improcedente a demanda, merecendo confirmação a sentença de improcedência. 



    Nesse sentido deve ser retratado o julgamento anterior, negando-se provimento à apelação. “



     



    14.  Na sequência, a reclamante interpôs novo recurso extraordinário, o qual não foi conhecido (doc. 10, fls. 71-74), em decisão mantida no julgamento de agravo interno, sendo esta a decisão impugnada na presente reclamação (doc. 10, fls. 110-115).



    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se. 



          Brasília, 05 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator